Tribunal: STF
Processo: Rcl 59376
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O reclamante Fernando Rodrigues ajuizou a presente ação sustentando que a autoridade reclamada afrontou a autoridade dos julgamentos proferidos por esta Suprema Corte na ADC 43/DF, na ADC 44/DF e na ADC 54/DF, todas de relatoria do ministro Marco Aurélio. 



    Em informações prestadas nesses autos, a autoridade reclada esclareceu o que se segue:



    Por meio do presente, tomando conhecimento nesta data da solicitação lançada nos autos da RECLAMAÇÃO n. 59.376 onde é reclamante FERNANDO RODRIGUES (preso), representando por seu advogado, defensor dativo, DR. MATHEUS HENRIQUE CARNEIRO PINTO RUIZ – OAB/PR 107001, tenho a informar que nos autos da Ação Penal acima mencionada FERNANDO RODRIGUES restou condenado por infringir o art. 155. §§1º e 4º, IV do Código Penal. 



    Foi detido em flagrante delito no dia 09/03/2022 e sua prisão foi convertida em prisão preventiva. 



    A sentença condenatória foi publicada em 15/06/2022, ocasião em que o Reclamante/Réu teve negado o direito de recorrer em liberdade.



    O réu apelou e o e. Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso manejado, mantendo incólume a sentença do juízo de piso, inclusive quanto à manutenção da prisão provisória do recorrente. 



    Em consulta ao andamento do recurso no e. Tribunal de Justiça extrai-se que o réu/reclamante interpôs Recursos Especial e Extraordinário aos Tribunais Superiores.



    Outrossim, diversamente do que afirmou a defesa, o acusado está preso com fundamento no art. 312 do Código Processo Penal – prisão preventiva – e não do entendimento, já superado, de possibilidade de cumprimento provisório da pena após a decisão proferida por órgão colegiado. Portanto, não há qualquer desrespeito ao contido no julgamento da ADC 43/DF, ADC 44/DF e da ADC 54/DF. 



    A extração de Guia Provisória de Recolhimento se dá tão somente com a finalidade de se avaliar eventuais benefícios executórios em favor do reclamante, preso preventivamente. (grifei)



    É o relatório.



    2. As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Igual previsão encontra-se no art.102, I, l, da Constituição Federal, que descreve as hipóteses de cabimento da reclamação seja para preservar a competência desta Suprema Corte ou para garantir a autoridade de suas decisões. 



    Tal o contexto, reputo inviável, o prosseguimento desta reclamação.



    Alega-se que a decretação de prisão preventiva pela autoridade reclamada teria o condão de violar o decidido na ADC 43/DF, na ADC 44/DF e na ADC 54/DF, em que se vedou a chamada execução provisória da pena, qual seja, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 



    Entretanto, como bem evidenciado nas informações supracitadas, houve a manutenção da prisão preventiva do reclamante, o que não se confunde com a proibição da execução provisória da pena, nos termos dos julgados invocados como paradigma.



     



    Assim, não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação aos paradigmas invocados, o que leva à inadmissibilidade da presente reclamação. No mesmo sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO PARADIGMA PROLADA EM AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. SEGREGAÇÃO EMBASADA NOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS DE PRISÃO PREVENTIVA REFERENDADA PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESPROVIMENTO.



    1. Constitui requisito intransponível ao manejo da via reclamatória a relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes. 



    2. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, destinando-se a salvaguardar a competência da Corte e a autoridade de suas decisões.



    3. Hipótese concreta em que a prisão do reclamante detém natureza preventiva e, de tal modo, desborda dos limites cognoscíveis em sede de reclamação, por não pressupor desrespeito ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal concernente à impossibilidade da execução provisória da pena, externado no julgamento das ADC´s 43, 44 e 54. 



    4. Conquanto seja admissível “em sede de reclamação constitucional, a implementação de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas. Precedentes” (RCL 30.245, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2018), a “análise da pertinência para concessão de habeas corpus de ofício é competência estrita do julgador, quando considerar que se encontra diante de situação teratológica ou de flagrante ilegalidade” (RCL 24.298, Rel. Min. Ricardo Lewandoswski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019), o que não se verifica na espécie.



    5. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 38.181 AgR/PR, ministro Edson Fachin – grifei)



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente